Tribunal: TJBA
Processo: 8001174-16.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001174-16.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: RITA DANTAS DA SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS, GABRIEL DE SOUZA FONSECA, SILANETE ALENCAR DA COSTA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rita Dantas da Silva de Jesus em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. A sentença declarou a inexistência de três contratos de empréstimos consignados, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados, com compensação por créditos não devolvidos. O banco apelante alegou ilegitimidade passiva quanto a dois dos contratos, validade do terceiro, inexistência ou excesso do dano moral, e pleiteou compensação de valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade para responder por contratos que não foram objeto de cessão de crédito; (ii) estabelecer a validade do Contrato n.º 017261438-4, à luz da perícia grafotécnica; (iii) determinar a legalidade da condenação à repetição do indébito em dobro e da compensação de valores; (iv) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco cessionário não responde por contratos que não integram seu acervo, sendo parte ilegítima quanto aos Contratos n.º 000017623246 e n.º 4135365, os quais permanecem sob responsabilidade do Banco Mercantil do Brasil S.A., que foi reincluído no polo passivo da demanda.

O laudo pericial grafotécnico, elaborado por perita do juízo sob o crivo do contraditório, conclui pela falsificação da assinatura da autora no Contrato n.º 017261438-4, sendo inválida sua celebração. O argumento do apelante com base no art. 479 do CPC não subsiste diante da robustez da prova técnica não contrariada.

A responsabilidade do Banco Bradesco S.A., na qualidade de cessionário do contrato fraudulento, é objetiva, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, que impõem o dever de indenizar por falha no serviço, ainda que decorrente de fraude por terceiros.

A restituição em dobro dos valores descontados se justifica diante da ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A sentença já previu a compensação com valores eventualmente não devolvidos, afastando enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional aos danos sofridos, estando em conformidade com precedentes da mesma Câmara em casos análogos.

A redistribuição da responsabilidade entre os bancos implica também o redimensionamento da sucumbência, sem majoração dos honorários em desfavor do Banco Bradesco S.A., mas com fixação de honorários ao Banco Mercantil do Brasil S.A. no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 395 e 406; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 479 e 362; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 10.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000268-22.2020.8.05.0156, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 30.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.